Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-82.2017.8.26.0400
Classe: Agravo Interno Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que não concedeu o benefício da Justiça Gratuita à agravante e determinou o recolhimento das custas - Ausência de demonstração de situação de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da benesse - Decisão mantida - Recurso não provido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível - 1004001-82.2017.8.26.0400/50000
Registro: 2021.0000002232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004001-82.2017.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes
DIONICE APARECIDA DE MOURA e SEVERINO DONIZETE HENRIQUE, são
agravados AFONSO JOSÉ DA SILVA e ABADIA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível - 1004001-82.2017.8.26.0400/50000
VOTO No 28.397
2
VOTO No 28.397
Agravante: Dionice Aparecida de Moura
Agravados: Afonso José da Silva e outro
Comarca: Olímpia 2a Vara Cível
Juiz: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Agravo Interno Decisão que não concedeu o benefício da
Justiça Gratuita à agravante e determinou o recolhimento
das custas - Ausência de demonstração de situação de
hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da
benesse - Decisão mantida - Recurso não provido, com
imposição de multa.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo interno,
tirado contra a decisão de fls. 317/319 que indeferiu o pedido de Justiça
Gratuita formulado pela agravante e determinou o recolhimento do
preparo recursal, sob pena de deserção.
A parte agravante argumenta, em síntese,
que não possui condições de sustentar a demanda sem prejuízo do
próprio sustento, por se tratar de pessoa idosa.
Contraminuta às fls. 18/20.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conquanto afirme a parte agravante ter
comprovado a situação de hipossuficiência, observa-se que os
documentos juntados - apenas os extratos bancários (fls. 311/316) - não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível - 1004001-82.2017.8.26.0400/50000
VOTO No 28.397
3
evidenciaram nenhuma alteração na capacidade financeira dos autores
em relação à situação já enfrentada nos autos por anterior decisão do
Juízo que havia indeferido a gratuidade processual (fls. 42/46), decisão
que restou mantida por v. Acórdão de relatoria do e. Des. Maia da
Cunha (fls. 93/95), tudo com base apenas nos extratos bancários
acostados, sem que tenham os autores providenciado outros elementos
de prova para análise do pedido.
Por outro lado, os agravantes efetuaram
recolhimento as custas iniciais e despesas processuais após o
indeferimento inicial do pedido da benesse (fls. 72/76), bem como o
montante de R$ 2.500,00 a título de honorários do 'expert' nomeado pelo
Juízo (fls. 243/245), após novo indeferimento (fls. 197/198) do pedido
de fls. 189/196, amparado sempre nos extratos bancários que, sozinhos,
sem cotejo com outros elementos de prova, não evidenciam a invocada
hipossuficiência.
Assim, os autores não se desincumbiram
de comprovar o alegado estado de necessidade.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO Indeferimento do pedido de justiça
gratuita formulado pelos apelantes
Documentos
carreados aos autos que demonstram incompatibilidade
com o benefício pleiteado Decisão mantida Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1087903-86.2019.8.26.0100; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de
Registro: 17/12/2020);
Agravo interno Pleito de justiça gratuita formulado no
bojo
das
razões
do
recurso
de
apelação

Indeferimento - Determinação para recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível - 1004001-82.2017.8.26.0400/50000
VOTO No 28.397
4
custas processuais Inexistência de elementos aptos à
comprovação da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais Precedentes - Decisão mantida
Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1021300-50.2016.8.26.0451; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020;
Data de Registro: 15/12/2020);
AGRAVO INTERNO - Gratuidade da Justiça Apelação -
Evidências de inexistência de insuficiência de recursos -
Indeferimento que pode ser mesmo de ofício

Determinação de recolhimento do preparo da apelação,
sob pena de não conhecimento - Recurso desprovido
com multa.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1005811-49.2018.8.26.0597; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro:
24/04/2020)
Destarte, não apresentados argumentos
convincentes a evidenciar o desacerto da decisão monocrática, impõe-se
a manutenção da decisão recorrida, agora submetida à apreciação do
Colegiado.
Anote-se que o presente agravo interno é
manifestamente improcedente e, desse modo, fica a parte agravante
condenada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do disposto no § 4o do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil, devendo ser observado o disposto no § 5o da norma em
comento para a interposição de qualquer outro recurso.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao agravo interno, com imposição de multa.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora